Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-45.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA ALVES CAMPOS ASSUNCAO - CPF: 419.120.552-87 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1
017713-45.2020.8.11.0015

Data do Julgamento:

07
/07/2023

Origem:

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

Recorrente:

MARCIA ALVES CAMPOS ASSUNCAO

Recorrido (a):

MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO APRESENTADO EM DESCONFORMIDADE. ADICIONAL LIMITADO A DATA DE REVOGAÇÃO DA LEI. BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO INICIAL DA CARREIRA. ART. 17 DA LEI N. 568/1999. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Consoante entendimento do TJMT, os reflexos do adicional de antiguidade e merecimento instituídos pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se até 25.11.2012, quando seus efeitos foram revogados, portanto, incorreto o cálculo apresentado pelo Recorrente quando postulou a execução de sentença.

2.

Ademais, impõe a necessidade de manutenção da sentença, pois o cálculo apresentado na exordial destoou do entendimento sedimentado de que o salário inicial é a base para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento, razão pela qual não prosperam as alegações do Recorrente.

3.

No caso dos autos, foi claramente perceptível o excesso de execução, eis que o Exequente, ora Recorrente, buscou a incorporação na porcentagem de 20%, pugnando por valor específico, sem, no entanto, observar os coeficientes dispostos na Lei no 568/1999, deixando, outrossim, de restringir a progressão à data de 25.11.2012, posto que a partir de então a legislação foi revogada, e ter como base de cálculo o salário inicial e não o salário base.

4.

Daquela data em diante, caberia ao exequente cobrar tão somente a diferença entre o montante devido com a incorporação do salário e o realmente pago pela administração pública.

5.

Inclusive, é o que foi determinado na sentença da ação de conhecimento, e não observado pelo Recorrido.

6.

Assim, demonstrado que o cálculo do exequente/Recorrente não foi elaborado conforme determinado, a sentença de primeiro grau que julgou procedente a impugnação ao Cumprimento de Sentença deve ser mantida, devendo ser reconhecido o excesso de execução.

7.

Sentença mantida.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023